Tribunal: TJMT
Processo: 1079311-03.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1079311-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), NOEMI OLIVEIRA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 880.103.501-25 (RECORRIDO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÁGUA BOA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o município ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional ao servidor temporário que prestou serviços como professor por mais de cinco anos mediante sucessivas contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se ocorreu a prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a novembro/2019; (
ii
) se os contratos temporários sucessivos celebrados entre as partes são nulos; (
iii
) se a servidora temporária tem direito ao pagamento de FGTS; e (
iv
) se a servidora temporária tem direito a férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo que a presente ação foi ajuizada em 07/11/2024, estando prescritas todas as verbas anteriores a 07/11/2019.

4. Para validade da contratação temporária, nos termos do art. 37, IX da CF, é necessário que: os casos excepcionais estejam previstos em lei; o prazo de contratação seja predeterminado; a necessidade seja temporária; o interesse público seja excepcional; e a contratação seja indispensável, conforme entendimento do STF no RE 658026/MG (Tema 612).

5. As sucessivas contratações por mais de cinco anos para o mesmo cargo de professor, com breves intervalos coincidentes com férias escolares, descaracterizam a natureza temporária e excepcional prevista no art. 37, IX da CF, evidenciando que a necessidade da administração não era temporária, mas permanente.

6. A prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, sendo imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos constitucionais, incluindo a temporariedade da necessidade.

7. Os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária, conforme decidido pelo STF no RE 1066677 (Tema 551).

8. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do RE 596475/RR (Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da nulidade contratual por desvirtuamento da finalidade temporária em razão de sucessivas renovações de contratos de servidor temporário garante o direito ao FGTS, férias e terço constitucional, observada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação. 2. As breves interrupções entre contratações temporárias sucessivas de professores, coincidentes com férias escolares, não descaracterizam a unicidade do vínculo e evidenciam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IX da CF; Art. 1º do Decreto 20.910/32; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 15, § 2º e § 6º da Lei nº 8.036/90; Art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91; Lei Municipal nº 1.316/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 1066677, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020; STF, RE 596475/RR, Tema 916; STF, RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, julgado em 23/05/2023; Turma Recursal, N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1079311-03.2024.8.11.0001

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:
Município de Água Boa-MT

Recorrido:
Noemi Oliveira Vieira Teixeira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Noemi Oliveira Vieira Teixeira ajuizou reclamação em face do Município de Água Boa-MT. Noticiou que: a) foi contratada para laborar como professora pela reclamada há mais de 20 anos por meio de contratos de trabalho temporários; b) a Prefeitura contratava no início do ano e rescindia ao final do mesmo ano, para se eximir de pagar férias e 1/3 de férias; c) recebia apenas o 13º salário; d) as renovações sucessivas descaracterizam o caráter extraordinário do contrato por tempo determinado. Requereu: a) reconhecimento do vínculo empregatício do período mencionado; b) pagamento do FGTS do período
imprescrito
(05/02/2019 a 21/12/2019, 07/02/2020 a 20/12/2020, 10/09/2021 a 23/12/2021, 10/02/2022 a 23/12/2022, 01/02/2023 a 31/12/2023 e 10/02/2024 até a data da inicial); c) pagamento das férias e 1/3 de férias.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) há prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 07/11/2019; b) a autora foi contratada temporariamente pelo Município pelo prazo de 2019 a 2024; c) conforme RE 658026/STF (Tema 612), para validade da contratação temporária é preciso previsão em lei dos casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade; d) no caso, houve descaracterização do contrato de trabalho temporário; e) o STF, no julgamento do tema 551 de repercussão geral, fixou a tese de que servidores temporários têm direito a férias e 13º quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações. Julgou procedente a ação, declarando a nulidade dos contratos temporários de janeiro/2019 a dezembro/2024 e condenando o requerido ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS, bem como os valores referentes às férias e ao 1/3 de férias referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há prescrição das pretensões anteriores a novembro/2019; b) os contratos temporários foram celebrados após regular processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva, conforme Lei Municipal 1316/2016; c) não houve prorrogação de um mesmo contrato, mas celebração de contratos autônomos temporários; d) nos contratos está expresso que a contratação tinha como objetivo a substituição de servidores efetivos; e) o servidor contratado temporariamente não faz jus a FGTS, por se tratar de contrato administrativo; f) conforme Tema 551/STF, servidores temporários não têm direito a férias e 13º salvo expressa previsão legal/contratual ou desvirtuamento, o que não ocorreu; g) nos contratos estava expresso que não seriam gerados direitos a férias integrais ou proporcionais. Requereu o provimento do recurso para
julgar improcedentes os pleitos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº
1079311-03.2024.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento para retificar sentença objurgada apenas quanto ao período de abrangência da condenação, que deve observar a prescrição quinquenal, limitando-se ao período posterior a novembro/2019.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025